Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DAS PRELIMINARES DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DE TODAS AS INSTITUIÇÕES FINACEIRAS REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeito à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil.
2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Considerando que a questão da legitimidade foi expressamente apontada pelo douto Magistrado a quo, não há que se falar em nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não-surpresa.
4. No processo que se pretende o reconhecimento da ilegalidade do patamar de desconto realizado pelo credor, em razão de não ter observado o limite para a soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do autor, para análise da capacidade de endividamento do consumidor envolve todos os seus empréstimos e débitos de longo prazo (empréstimos contraídos perante o Banco de Brasília -BRB e Banco Inter S.A.).
5. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.